Tribunal: STF
Processo: RE 456556
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR CORREIO ELETRÔNICO.
   PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no
   sentido de que a data para verificação da tempestividade do
   recurso é a de protocolo na Secretaria deste Tribunal e não a
   data em que postado na Empresa Brasileira de Correios e
   Telégrafos - ECT. Precedentes.